Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-17.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002030-17.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0003-16 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (APELANTE), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE RAÇÃO ANIMAL – MORA DO VENDEDOR – PREJUÍZO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O vendedor tem a responsabilidade civil de providenciar a entrega da mercadoria nas condições contratadas, sob pena de arcar com as perdas e danos que causar ao adquirente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$159.894,40, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que agiu em regular exercício de direito e que a responsabilidade pelo prejuízo alegado é do próprio apelado, uma vez que o segundo pedido de compra não foi aceito porque não havia como aplicar o preço à vista, diferenciado, numa transação a ser paga futuramente.

Ressalta que o caso concreto não se sujeita às regras do CDC, e que, apesar de realizada a negociação em 08/08/2018, o apelado só exigiu o seu cumprimento na entressafra (em janeiro de 2019).

Aduz também que, se houve a aceitação, foi extemporânea, o que autorizaria o uso do art. 428, inciso I, do Código Civil. Acrescenta não estar demonstrado o arguido dano material.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 89169014.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 08/08/2018 o apelado adquiriu da apelante 592.000,00 kg de Açúcar Superior Big Bag Querubim, que seriam destinados à produção de ração para suínos.

A compra foi fracionada nos pedidos n. 1525 e 1526, o valor total (R$532.800,00) também foi dividido em duas prestações, uma à vista e outra com previsão para os 28 dias subsequentes ao faturamento, e a entrega deveria ser semanalmente.

O autor se desincumbiu do ônus descrito no inciso I do art. 373 do CPC, pois juntou os e-mails recebidos dos prepostos da ré que confirmam todos aqueles detalhes e, por consequência, o aceite imediato da proposta (inciso I do art. 428 do Código Civil).

Na realidade o que ocorreu foi a não emissão da nota fiscal do último pedido, e o arrependimento posterior da apelante.

Esta entregou o pedido n. 1525 em 04/12/2018, teve ciência dos pormenores da avença quase quatro meses antes e não cumpriu o que prometeu. E argumenta claramente que o preço praticado em agosto e à vista não é o mesmo para a quitação a prazo, sobretudo na entressafra. Todavia, são exatamente essas as condições a que anuiu na fl. 04 do ID n. 89168952.

A manifestação de vontade expressada pela apelante em 08/08/2018 só poderia ser anulada se demonstrado um dos vícios descritos nos arts. 138 a 165 do Código Civil (art. 373, inciso II, do CPC).

Como nenhuma dessas hipóteses se aplica a estes autos, e tendo o apelado evidenciado que foi compelido a adquirir o produto emergencialmente de terceiro em janeiro de 2019, é devida a reparação pleiteada.

De fato, ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que está claro que a mercadoria foi adquirida para o fomento da atividade industrial do autor, porém a não incidência dessa norma não gera nenhum efeito prático significativo em benefício da apelante, já que a decisão recorrida está fundamentada no Código Civil (art. 927).

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
. (...)
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. 1.
Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos
. 2.
Na presente hipótese, demonstrada a conduta ilícita praticada pelo réu/apelante, o nexo de causalidade e os danos materiais suportado
(...)
, é de rigor manter a condenação imposta pela sentença guerreada
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
”.

(AP n. 0003173-12.2015.8.09.0024, 2a Câmara Cível, TJ-GO, Rel. José Carlos de Oliveira, julgado em 23/03/2018, DJe de 23/03/2018, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LAVOURA DE SOJA. COMPRA DE SEMENTES. AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO OU DE VIGOR. PREJUÍZOS VERIFICADOS
. (...).
Inaplicabilidade do CDC, porque a aquisição de insumos agrícolas por produtor rural, não sendo ele o destinatário final da cadeia produtiva, não configura relação de consumo. Precedentes do STJ. A responsabilidade civil emerge a partir do ato ilícito e, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Já o art. 186 do Código Civil assim dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. De acordo com o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito seu direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II)
. (...) RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
”.

(Apelação Cível n. 70082696279, Nona Câmara Cível, TJ-RS, relator Eduardo Kraemer, julgado em 16-10-2019, sem destaques no original).

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021